Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700980-45.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALLIED TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que concedeu a segurança postulada por ALLIED TECNOLOGIA S.A., para lhe assegurar o direito de não recolher o ICMS-DIFAL e o adicional de alíquota do ICMS para o FECP relativos a operações de venda de mercadoria a consumidores finais não contribuintes da exação. O julgamento do recurso obrigatório e voluntário foi suspenso até a apreciação dos embargos de declaração opostos no RE 1.287.019 (Tema 1093), e, em seguida, a autora requereu a desistência do writ, a conversão em renda dos valores depositados e a proibição do fisco de praticar quaisquer atos de cobrança relativos a estes importes. Intimado, o DISTRITO FEDERAL assentiu com a desistência, bem assim com o requerimento de conversão em renda dos valores depositados. Resistiu, no entanto, quanto ao pedido de expedição de CND. É a síntese do necessário. DECIDO. De início, observo que não houve depósito judicial do valor exigido, mas recolhimento direito da exação (ID 26087222 e 26087222), razão por que não subsiste o pedido de conversão do depósito em renda. Além disso, não houve pedido de expedição de CND. No mais, o impetrante poderá desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada (RE 669.367 – Tema 530). Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Por consequência, fica prejudicada a apreciação da remessa e do recurso interposto pelo DF. Deixo de condenar em honorários, pois se trata de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator